Tribunal: TRF3
Processo: 5004901-21.2020.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1054/1327)

5004901-21.2020.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004901-21.2020.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTE AUTORA: ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: JOSE DONIZETE BOSCOLO - SP201946-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. LACUNA NORMATIVA QUANTO À FASE DE LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL E DA NOTA TÉCNICA No 02/2025. AGRAVO INTERNO NEGADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, em ação previdenciária, dera parcial provimento à apelação da Autarquia — afastando o reconhecimento de determinados períodos de trabalho em condições especiais — e a condenara a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022. O INSS sustenta que a decisão monocrática aplicou equivocadamente a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora mesmo após a vigência da EC no 136/2025, que revogou o art. 3o da EC no 113/2021, pugnando pela aplicação do INPC como correção monetária e da SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC no 136/2025 — que revogou o art. 3o da EC no 113/2021 —, o critério de atualização monetária e de juros de mora aplicável aos débitos previdenciários na fase de liquidação e cumprimento do título judicial deve ser alterado, e qual o índice adequado para preencher a lacuna normativa existente para esse período.

III. Razões de decidir

EC no 113/2021 — Taxa SELIC como índice único. Com a promulgação da EC no 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

EC no 136/2025 — Nova sistemática restrita à fase dos requisitórios. A EC no 136/2025 substituiu o regime anterior, prevendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, sendo expressamente vedados juros compensatórios. Contudo, essa regulamentação não alcança a fase anterior — de liquidação e cumprimento do título executivo judicial —, gerando lacuna normativa.

Preenchimento da lacuna — Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica no 02/2025. A omissão normativa quanto à fase de liquidação não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Para colmatar a lacuna, aplicam-se os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Critérios de atualização não se sujeitam à coisa julgada material. O STF, no Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou que o trânsito em julgado de decisão com previsão de índice específico de correção monetária ou juros não obsta a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes, sendo possível a adequação dos critérios no momento da liquidação.

Honorários advocatícios. O agravo interno foi manejado dentro das hipóteses legais de cabimento e com propósito legítimo, não havendo fundamento para a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno negado.

Tese de julgamento: "1. A EC no 136/2025, ao disciplinar os critérios de atualização monetária e juros de mora dos débitos da Fazenda Pública, circunscreveu sua regulamentação ao intervalo entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não alcançando a fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial, o que gera lacuna normativa a ser colmatada. 2. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. 3. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível sua adequação no momento da liquidação, nos termos do Tema 1361 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XXXV, da Constituição Federal; 85, §11, e 1.021, §2o, do Código de Processo Civil; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STJ, AgInt no REsp no 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004901-21.2020.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: JOSE DONIZETE BOSCOLO - SP201946-A

PARTE AUTORA: ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 16/04/2020, na qual a parte autora postulou o reconhecimento da especialidade dos períodos em que laborou na função de motorista até 28/04/1995, para que lhe fosse concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo, formulado em 11/01/2019.

O feito foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo da 8a Vara Federal de Campinas/SP (Id. 254657424).

Sobreveio apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora, os quais foram monocraticamente julgados, sendo o recurso do INSS parcialmente provido para afastar o reconhecimento da especialidade dos períodos de 02/12/1977 a 05/11/1979, 02/01/1980 a 30/06/1980, 07/05/1981 a 17/12/1981, 01/12/1982 a 30/06/1983, 01/03/1991 a 30/08/1991 e 01/11/1991 a 29/05/1992, e o recurso adesivo da parte autora improvido; sendo ainda a Autarquia condenada a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER, fixando-se a DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros em 04/04/2022.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática aplicou equivocadamente a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora mesmo após a vigência da EC no 136/2025, que revogou o art. 3o da EC no 113/2021, e que, a partir daquela Emenda Constitucional, devem ser aplicados, para benefícios previdenciários, o INPC a título de correção monetária e a SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão agravada e pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da Autarquia para afastar o reconhecimento de determinados períodos especiais e condenou o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, o agravo interno limita-se a questionar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Por fim, parte agravada pugna pela majoração dos honorários de sucumbência.

Entretanto, não se verifica, no caso concreto, qualquer fundamento que justifique a majoração da verba honorária. O agravo interno foi manejado dentro das hipóteses legais de cabimento, com o propósito legítimo de levar as questões ao órgão colegiado, sendo, ademais, provido. Inexiste, portanto, fundamento para a aplicação do §11 do art. 85 do CPC. Assim, fica mantida a verba honorária tal como fixada na decisão monocrática, sem majoração.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. LACUNA NORMATIVA QUANTO À FASE DE LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL E DA NOTA TÉCNICA No 02/2025. AGRAVO INTERNO NEGADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, em ação previdenciária, dera parcial provimento à apelação da Autarquia — afastando o reconhecimento de determinados períodos de trabalho em condições especiais — e a condenara a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022. O INSS sustenta que a decisão monocrática aplicou equivocadamente a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora mesmo após a vigência da EC no 136/2025, que revogou o art. 3o da EC no 113/2021, pugnando pela aplicação do INPC como correção monetária e da SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC no 136/2025 — que revogou o art. 3o da EC no 113/2021 —, o critério de atualização monetária e de juros de mora aplicável aos débitos previdenciários na fase de liquidação e cumprimento do título judicial deve ser alterado, e qual o índice adequado para preencher a lacuna normativa existente para esse período.

III. Razões de decidir

EC no 113/2021 — Taxa SELIC como índice único. Com a promulgação da EC no 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

EC no 136/2025 — Nova sistemática restrita à fase dos requisitórios. A EC no 136/2025 substituiu o regime anterior, prevendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, sendo expressamente vedados juros compensatórios. Contudo, essa regulamentação não alcança a fase anterior — de liquidação e cumprimento do título executivo judicial —, gerando lacuna normativa.

Preenchimento da lacuna — Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica no 02/2025. A omissão normativa quanto à fase de liquidação não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Para colmatar a lacuna, aplicam-se os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Critérios de atualização não se sujeitam à coisa julgada material. O STF, no Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou que o trânsito em julgado de decisão com previsão de índice específico de correção monetária ou juros não obsta a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes, sendo possível a adequação dos critérios no momento da liquidação.

Honorários advocatícios. O agravo interno foi manejado dentro das hipóteses legais de cabimento e com propósito legítimo, não havendo fundamento para a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno negado.

Tese de julgamento: "1. A EC no 136/2025, ao disciplinar os critérios de atualização monetária e juros de mora dos débitos da Fazenda Pública, circunscreveu sua regulamentação ao intervalo entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não alcançando a fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial, o que gera lacuna normativa a ser colmatada. 2. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. 3. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível sua adequação no momento da liquidação, nos termos do Tema 1361 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XXXV, da Constituição Federal; 85, §11, e 1.021, §2o, do Código de Processo Civil; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STJ, AgInt no REsp no 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão